Tribunal: TJDFT
Processo: 0747020-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0747020-76.2020.8.07.0000 PACIENTE: CARLOS CESAR NERES MOREIRA IMPETRANTE: RONAN NUNES FÉLIX AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Não há pedido de liminar. 2. Solicitem-se informações, inclusive, encaminhando-se cópia da petição inicial do presente “habeas corpus” à eminente autoridade judiciária. 3. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 27 de outubro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator